Tribunal: TJDFT
Processo: 0749532-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749532-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DA CRUZ GONCALVES AGRAVADO: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALESSANDRA DA CRUZ GONÇALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0727843-84.2024.8.07.0001, proposta pelo agravado (exequente), deferiu o pedido por ele formulado e determinou apenhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido que a parte executada aufere junto ao seu pagador, até o alcance do valor da dívida atualizada. O teor da decisão questionada é visto no ID n.o 216766628 do processo originário. Em suas razões recursais (ID n.o 6643118), a agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, salientando que o mesmo benefício já havia sido deferido nos Embargos à Execução anexado no ID n.o 66431188. No mérito, sustenta, em síntese, que “a penhora salarial acolhida ferirá a dignidade da pessoa humana da agravante e de seu único filho”. Narra, ainda, que a decisão agravada deixou de observar a garantia do mínimo existência da agravante, tendo em vista que não possui bem imóvel, uma vez que mora na casa de sua mãe. Assevera ainda ser impenhorável o salário, e que, embora receba em torno de R$ 6.270,00 reais mensais, tal valor é aplicado diretamente no seu sustento e de seu filho, pois não possui uma vida financeira estável e abundante e que o percentual de 30% viola seu direito de subsistência. Nesse contexto, pleiteiaaconcessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para cassar a decisão que acolheu a penhora salarial. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão agravada, de modo a fixar a penhora no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) dos rendimentos líquidos da agravante. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos dos embargos à execução n.o 0732409-76.2024.8.07.0001 (ID n.o 66431188). É o relatório. DECIDO. De início,destaque-se que, apesar da autonomia entre os feitos, o benefício da gratuidade de justiça concedido à agravante nos embargos à execução n.o 0732409-76.2024.8.07.0001 deve aproveitar ao presente recurso, tendo em vista quea condição econômico-financeira que ensejou o deferimento judicial do benefício é o mesmo. Isso porque, a gratuidade de justiça deferida alcança todos os atos processuais em todas as instâncias, inclusive as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, a subsequente execução e eventuais embargos, independentemente de novo pedido. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “(...) 2. Deferida a gratuidade de justiça nos autos dos Embargos à Execução, o mesmo benefício deve ser concedido nesta instância recursal para o efeito de dispensar o preparo do recurso interposto nos autos da execução, até porque a hipossuficiência financeira do apelante-executado não foi descaracterizada, sendo certo que caberia ao apelado demonstrar a modificação de sua situação financeira, o que não ocorreu no caso (...).” (Acórdão 1239916, 00237059620168070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “(...) 2. Assim como se reconhece a extensão da gratuidade de justiça deferida nos autos da execução aos embargos à execução, em razão do seu caráter acessório e incidental, a contrario sensu, o benefício deferido ao executado nos autos dos embargos deve ser estendido à execução (...).” (Acórdão 886391, 20150020144598AGI, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 31/8/2015. Pág.: 294). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. No caso, a agravante pleiteiaaconcessão de efeito suspensivo ao recurso. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. No que tange à probabilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso), destaca-se que o art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, inciso IV, do CPC. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n.o 1874222/DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária como a que se pretende nesta decisão, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da agravante em sua capacidade econômica, em seu sustento e de sua família, haja vista aausência de elementos nos autos. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ademais, frise-se que o risco da irreversibilidade da medida é bilateral, haja vista que a manutenção da decisão recorrida tem o condão de pôr em risco a subsistência da executada/agravante e, entre tal bem jurídico e o patrimônio da exequente/agravada, o primeiro há que prevalecer, sobretudo em análise perfunctória da causa. O requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação reside na possibilidade de levantamento dos valores mensalmente penhorados pela parte credora, ora agravada, mediante transferência, caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada. Nesse contexto preliminar, há que ser deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que deferiu a penhora salarial em desfavor da ora agravante, pois presente o perigo de dano, como já fundamentado, bem como por estar presente a probabilidade do direito, uma vez que não houve análise prévia sobre o impacto concreto da constrição sobre os rendimentos da executada, o que ofende a dignidade do devedor e de sua família. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, diante da gratuidade de justiça deferida ao ora agravante em outra ação, e DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para determinar a suspensão da decisão de primeiro grau que determinou a penhora de verba salarial da ora agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador